Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTENCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CESSÃO DE CONTRATO. ILEGITIMIDADE DO CEDENTE.

1. Afasta-se preliminar de violação à dialeticidade recursal quando os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. Realizada pelo comprador a cessão de direitos e obrigações do contrato de promessa de compra e venda imobiliária, com renuncia expressa aos termos, cláusulas e efeitos do referido contrato de compra e venda em face da interveniente anuente da vendedora/construtora, o cedente/comprador originário carece de legitimidade para requerer cumprimento individual de sentença coletiva que tem por objeto o recebimento de lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega do imóvel para incorporadora/vendedora.

3. Apelação cível conhecida e não provida.